Tribunal: TJDFT
Processo: 0733673-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733673-34.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LINDALVA MATOS QUEIROZ MONTORIL AGRAVADO: JOAO RICARDO SANTOS CAVALCANTE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Os autos foram encaminhados em conclusão para a relatoria eventual desta signatária, na condição de substituta legal, nos termos dos arts. 82, § 2o, e 90, do RITJDFT, em 2/9/2024, em razão de afastamento do relator originário, Des. Rômulo de Araújo Mendes (Id 63552251), e porque existente pedido de antecipação da tutela recursal. Passo, assim, ao exame do pedido liminar. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lindalva Matos Queiroz Montoril contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (Id 200675024 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida por João Ricardo Santos Cavalcante em desfavor da ora agravante, processo n. 0702539-77.2024.8.07.0003, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante, nos seguintes termos: Trata-se EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por JOAO RICARDO SANTOS CAVALCANTE em desfavor de LINDALVA MATOS QUEIROZ MONTORIL partes qualificadas nos autos. Intimada a pagar no débito a parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando que se trata de pessoa superendividada. Discorreu sobre os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que trata sobre o tema. Aduziu que a presente execução atinge a sua sobrevivência. Afirmou que o título que instrui a presente execução contém vício de consentimento visto que decorrente de dívida de agiotagem. A parte executada também apresentou impugnação ao bloqueio de valores ocorrido em suas contas, ID. 197815707. Sustentou que os valores constringidos são impenhoráveis visto que referente a pensão alimentícia de sus filha. É o sucinto relatório. DECIDO. Da exceção de pré-executividade. A exceção de pré-executividade é o instrumento hábil para impugnação à execução ou mesmo ao cumprimento de sentença, desde que, existente prova pré-constituída, tenha como objeto matéria passível de reconhecimento de ofício, isto é, matéria de ordem pública. Sobre a convivência de oferta de exceção de não executividade preleciona a doutrina: “Ainda é possível a utilização da exceção de não-executividade (também chamada de objeção de executividade, exceção de pré-executividade), defesa do executado atípica, porquanto não prevista em lei, mas de larga utilização na prática judiciária, que ainda sobrevive. (Júnior, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil, 2, ed. Juspodivm, pág. 476)” "Através da exceção de pré-executividade poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que poderia - em razão desta sua natureza - ser conhecida de ofício pelo juízo da execução. (Câmara, Alexandre Freitas Câmara. Lições de Direito Processual Civil, V. II, ed. Lúmen Juris, 14a ed., pág. 453)" (Grifei). Conforme exposto, qualquer matéria de ordem pública é suscetível de alegação em sede de objeção de pré-executividade. A exceção, no entanto, não será acolhida. Justifico. No caso, a parte autora alega que é superendividada. Transcreveu dispositivos que trata-se sobre o tema. Ocorre que o presente caso não se aplica as normas consumeristas. A presente ação trata-se de execução de nota promissória nos termos do artigo 784, I do CPC. Ainda que assim não fosse a parte executada não trouxe aos autos nenhum documentos que comprova a suas alegações. Não juntou, por exemplo, prova da instauração de processo de repactuação de dívidas ou qualquer outro documento que comprova trata-se de pessoa superendividada. A parte executada também alega vício de consentimento quanto da imissão do título. Observa-se, no caso, que a executada busca discutir no bojo da exceção de pré-executividade questão não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz. A alegação conquanto possa se referir a ausência de uma das condições da ação (ou da execução), ainda que houvesse dúvida quanto aos preenchimento dos requisitos legais, não se revela como uma prova pré-constituída passível de análise na via da exceção de pré-executividade. A bem da verdade, trata-se de matéria que demanda dilação probatória, o que é incabível neste meio de defesa. Enfim, a discussão a respeito da regularidade do título judicial resta, nestes autos, obstada. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE COISA JULGADA SUSCITADA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO. INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO PACTUADO NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DOS HONORÁRIOS. MITIGAÇÃO. MATÉRIA SUBJACENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DA INDISPENSABILIDADE DA QUANTIA. 1. Embora suscitada preliminar de coisa julgada em sede de contrarrazões, o agravado deixou de associar a preliminar a qualquer tipo de fundamentação que a enquadrasse ao caso concreto. Assim, uma vez que não cabe aos julgadores presumir os fundamentos dos litigantes, é impositivo o não conhecimento da referida preliminar. 2. A despeito da ausência de previsão legal, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa incidental, a ser utilizado pelo executado, com vistas a infirmar a certeza, a liquidez ou a exigibilidade do título executivo, mediante a apresentação de inequívoca prova documental. O referido instrumento jurídico não é aplicável aos casos que exijam dilação probatória. 2.1 No caso dos autos, a invalidação de negócio jurídico por vício de consentimento não é passível de análise em sede de exceção de pré-executividade. 3. Os honorários advocatícios, conquanto gozem de presunção de impenhorabilidade, podem ter a proteção mitigada de acordo com o caso concreto. 3.1 Especificamente em relação à matéria subjacente ao título executivo judicial, verifico que o histórico entre as partes, a natureza do acordo extrajudicial homologado, bem como o princípio da vedação do comportamento contraditório, impõe que a penhora dos honorários seja mantida. 3.2 Ademais, no caso dos autos, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o valor constrito é indispensável ao seu sustento. 4. Agravo de instrumento conhecido, preliminar de coisa julgada não conhecida. No mérito, recurso integralmente desprovido. (Acórdão 1826979, 07515918520238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTA PROMISSÓRIA. VÍCIO NO NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO ESCOLHIDO.1. A invalidade de ato jurídico é medida excepcional, que é autorizada quando restarem patentes eventuais máculas no acordo efetivado pelas partes, ou seja, quando estiver cabalmente demonstrada a existência de vício de consentimento ou mesmo a ausência de seus requisitos essenciais de validade. 2. A exceção de pré-executividade tem cabimento perante matérias de ordem pública, que possam ser conhecidas de ofício pelo julgador, não sendo admitida quando necessitar de dilação probatória, hipótese que o devedor deve utilizar-se da via dos embargos à execução. 3. Apelo provido, para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada e, em conseqüência, tornar sem efeito a r. sentença vergastada. (Acórdão 340882, 20080110018587APC, Relator(a): FLAVIO ROSTIROLA, , Revisor(a): VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/1/2009, publicado no DJE: 9/2/2009. Pág.: 72) (negritei) Portanto, como há título executivo judicial que determine obrigação de pagar, a presente execução deverá continuar, no que toca à cobrança da dívida decorrente de prova escrita relacionada a nota promissória. Da impugnação ao bloqueio de valores. A parte executada afirma que os valores bloqueados em sua conta são verbas impenhoráveis vez que recaiu sobre a pensão de sua filha. Entretanto, na hipótese dos autos, entendo que a impugnação ao bloqueio dos valores (ID. 197815707) apresentada pela parte executada não deve ser acolhida. Na oportunidade de apresentação da impugnação e depois nas demais petições juntadas a parte executada não trouxe qualquer documento hábil (extrato da conta sobre a qual recaiu penhora), a fim de possibilitar análise deste Juízo quanto a eventual natureza de impenhorabilidade do valor constringido nos termos do artigo 833 do CPC. Cabe assinalar que os documentos decorrentes da petição de ID 197815707 apenas comprovam que em 2002 houve a homologação de acordo na qual as filhas da executada receberiam pensão mensal sem indicar em qual conta bancária a quantia seria depositada. Dos prints juntados pela executada ao ID. 197821021 não é possível verificar a origem das verbas penhoradas. Dessa forma, não há, pois, como reconhecer que o bloqueio de valores na conta da executada se trata de verbas impenhoráveis nos termos do artigo 833, do CPC. Ante o exposto rejeito a exceção de pré-executividade apresentada ao ID. 197117164. Rejeito a impugnação de ID. 197815707 apresentada pela parte executada razão pelo qual CONVERTO o bloqueio de ID 199247258, no valor de R$ 971,23 (novecentos e setenta e um reais e vinte e três centavos) em penhora Na origem, a executada opôs embargos de declaração (Id 201278910 do processo de referência), os quais foram rejeitados ao Id 206565838 do processo de referência: (...) Conclui-se, portanto, que a matéria trazida demonstra apenas a insatisfação com o pronunciamento judicial, de modo que os Embargos de Declaração não se prestam a reforma do pronunciamento judicial atacado, notadamente pela inexistência de efeito devolutivo. A título de debater jurídico, deve-se pontuar que a nota promissória corresponde à promessa de pagamento que não exige condições ou referência a negócio jurídico subjacente, de modo que, em regra, o credor da nota promissória não necessita declinar a causa debendi. Excepcionalmente, todavia, é possível a discussão acerca da causa debendi, entre credor e devedor originários, sendo do devedor o ônus de produzir prova capaz de desconstituir o título de crédito. No caso dos autos a parte devedora na exceção de pré-executividade alegou vício de consentimento quando da emissão do título de modo que ficou consignado que tal matéria não seria possível de análise em sede de exceção. Impende ressaltar que os fatos constitutivos do direito da exequente estão bem delineados via apresentação da nota promissória. Competia a parte executada comprovar a inexistência de relação jurídica subjacente à cártula, na via adequada, ônus do qual não se desincumbiu. De toda sorte, os presentes embargos devem ser rejeitados, porquanto a via recursal eleita não se mostra adequada. (...) Inconformada, a executada interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 62860132), afirma que o bloqueio de valores existentes em suas contas bancárias recaiu sobre valores impenhoráveis, porque decorrentes de prestação alimentícia depositada em favor de suas filhas. Assevera se tratar de numerário oriundo do pagamento de pensão alimentícia efetuado pelo ex-cônjuge em favor da filha do casal. Diz restar provada a natureza alimentícia da verba pelos extratos acostados aos autos. Alega que o Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar e que o valor constrito é essencial para sua subsistência e de sua prole. Aduz, ainda, que a nota promissória que dá suporte à execução advém de empréstimo entre pessoas físicas e que há prática de agiotagem ilegal, pois o empréstimo ultrapassa o valor permitido entre pessoas físicas pela Resolução Bacen n. 4.656/2018, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Entende haver cobrança de juros abusivos. Diz ser a prática de agiotagem crime contra a economia popular. Afirma não ter a decisão agravada analisado a origem da nota promissória. Alega não ter ocorrido a circulação do título, sendo necessária a averiguação da causa debendi. Defende que a ausência de circulação da nota promissória compromete a autonomia e a abstração do título. Menciona sua situação de superendividamento e o princípio da dignidade da pessoa humana. Aduz impossível a penhora no rosto dos autos do processo de inventário n. 0707515-81.2021.8.07.0020, porque atinge o único imóvel que possui, que se encontra protegido pela impenhorabilidade por se tratar de bem de família. Diz presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Ante o exposto, Requer: 1. Seja atribuído pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, efeito suspensivo, considerando a presença dos requisitos legais, para suspender a decisão que deferiu a continuidade da execução, bem como seus efeitos expropriatórios sobre os valores derivados de pensão alimentícia e sobre a penhora sobre o processo no 0707515-81.2021.8.07.0020, em tramite na a 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessão de Águas Claras por ser derivado de único bem imóvel de família até o julgamento do mérito; 2. A intimação do Agravado por meios de seu advogado, para exercer o contraditório; 3. No mérito seja dado provimento ao presente Agravo para reformar integralmente a Decisão Agravada e revogar os efeitos expropriatórios da decisão recorrida para desbloquear os valores derivados de pensão alimentícia devolvendo a quantia integral à Agravante. 4. E por fim requer a revogação do mandado de penhora no rosto dos autos 0707515-81.2021.8.07.0020 em tramite na 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessão de Águas Claras pois trata-se de um inventário do único bem imóvel de família e conforme demonstramos o STJ já decidiu que não é possível penhorar cota parte da herança de único bem de família. Preparo recolhido (Id 62860136 e 62860137). Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Rômulo Mendes, que, por meio do despacho de Id 62908571, determinou a intimação da parte agravante para se manifestar sobre o possível conhecimento parcial do recurso. Ao Id 63048744, a agravante aduz constituir a agiotagem matéria de ordem pública. Os autos me foram redistribuídos na condição de Relatora Eventual em razão do afastamento do relator originário, Exmo. Des. Rômulo Mendes (Id 63552251). É o relato do necessário. Decido. 1. Do juízo de admissibilidade do recurso. Cognição parcial do agravo de instrumento. Ausência de impugnação específica. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor integralmente a barreira do conhecimento, mesmo sendo, em tese, cabível, pela subsunção à previsão do parágrafo único do art. 1.015, do CPC. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. Tal princípio informa que à parte insatisfeita com o provimento judicial se lhe imputa o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva, mediante o instrumento de impugnação adequado, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo; isto é, as razões do pedido de prolação de outra decisão sob pena de, não o fazendo, sujeitar seu recurso ao não conhecimento por não preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, consoante o art. 1.016, II e III, do CPC. Oportuno destacar, sobre o tema, o seguinte escólio doutrinário: Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão. O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição inicial, devendo, pois, conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão. Tanto é assim, que já se afirmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. São as alegações do recorrente que demarcam a extensão do contraditório perante o juízo ad quem, fixando os limites de aplicação da jurisdição em grau de recurso. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão". (Nelson Nery Junior, in Princípios Fundamentais – Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. São Paulo: RT, 2000, pp. 149/150). Nessa perspectiva, oportuno destacar que a recorrente não se atentou em desenvolver qualquer argumentação tendente a infirmar, efetivamente, os fundamentos do decisum guerreado. Quer dizer, ao tempo que, de um lado, a decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade e não conheceu das alegações acerca da causa debendi da nota promissória e da prática de agiotagem com utilização de juros abusivos por entender inadequada a via eleita pela parte, percebe-se, por outro lado, que, em suas razões recursais, a agravante tão somente reiterou os termos anteriormente ventilados em sua peça defensiva, sem demonstrar ou argumentar os motivos pelos quais a via por ela eleita seria a adequada. Deixou, assim, de impugnar especificamente a decisão agravada, não sendo possível o conhecimento do agravo de instrumento no ponto. Nenhuma impugnação fez ao fundamento da decisão que reconheceu a inadequação da via eleita. Em verdade, a peça recursal não deve ser totalmente conhecida, porquanto a agravante traz ilações dissociadas do que restou decidido. Olvidou, portanto, a agravante de fazer um cotejo analítico entre os fundamentos da decisão e os seus argumentos, indicando eventual desacerto no pronunciamento judicial, em total desconformidade com o comando legal outrora referido, o artigo 1.016, II e III, do CPC, na parte relativa ao atendimento ao requisito da regularidade formal, com o qual se relaciona o princípio da dialeticidade no âmbito dos recursos. Destaco que, no plano jurisprudencial, também, não há qualquer dissenso sobre a matéria, consoante os seguintes julgados: “[...] 1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido”. (STJ, 2a Turma, Ag.Rg. no RMS no 40.539-SP, rel. Min. Castro Meira, DJe de 25/3/2013). “[...] 1 - Não obstante a Apelação devolva ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, as razões do recurso devem guardar sintonia com o que foi decidido pelo Magistrado a quo. 2 - Não sendo atacados os fundamentos do decisum, mediante invocação de razões de fato e de direito a subsidiarem a postulação de reforma, incorre-se em desrespeito ao princípio da dialeticidade, bem assim em violação ao comando do artigo 514, inciso II, do CPC, o que conduz à inviabilidade do conhecimento do recurso”. (TJDFT, 5a Turma Cível, APC no 2008.01.1.152933-3, rel. Des. Angelo Canducci Passareli, DJe de 22/3/2013, p. 142). Feitas essas considerações, em que ficou demonstrada a ofensa ao princípio da dialeticidade, é mister a não admissão do recurso em relação às ilações acerca da origem da nota promissória. Diante das considerações feitas, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT CONHEÇO EM PARTE do agravo de instrumento, somente no que diz respeito à impenhorabilidade dos valores bloqueados e à impenhorabilidade do imóvel penhorado. 2. Do efeito suspensivo O art. 90 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê a atuação do relator eventual excepcionalmente se houver necessidade de exame de medidas urgentes, nos seguintes termos: Art. 90. Se for necessário o exame de medidas urgentes, o relator impedido ou impossibilitado eventualmente de examiná-las será substituído pelo revisor, quando houver, ou pelo desembargador que lhe seguir em antiguidade no órgão julgador. Parágrafo único. Ao término do impedimento, os autos serão conclusos ao relator para exame. Portanto, a presente análise ficará restrita ao pedido liminar, constante do agravo de instrumento, de antecipação da tutela recursal. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão parcialmente evidenciados tais requisitos. 2.1 Da alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados via SisbaJud Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854,caput, do CPC, que preceitua, literalmente:“Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; [...] Concretamente, transcorrido in albis o prazo para o adimplemento voluntário do débito em execução, o juízo de origem proferiu decisão determinando a realização de pesquisa de ativos em nome da devedora por meio do sistema Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. A consulta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 917,40 na instituição PicPay e de R$ 53,83 na Nu Pagamentos S.A. (Id 199247258 do processo de referência. Apresentada impugnação pela executada, o juízo a quo proferiu a decisão ora combatida indeferindo o pedido de desbloqueio dos valores constritos, haja vista não ter a devedora comprovado se tratar de verba oriunda de prestação alimentícia. Pois bem. Nada obstante os argumentos aviados em razões recursais, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos processo de referência, verifico que a executada não logrou êxito em demonstrar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Isso porque o ofício juntado no Id 197815707 do processo de referência comprova ter sido determinada a obrigação do genitor, ex-cônjuge da executada, a prestar alimentos em favor de suas duas filhas, por meio de valores que seriam descontados diretamente de sua folha de pagamento e depositados na conta 441.450-2, agência 3606-4, do Banco do Brasil. Todavia, o bloqueio efetivado via sistema SisbaJud indica que a constrição recaiu sobre contas do Nubank e Picpay (Id 199247258 do processo de referência). Não há, assim, comprovação de que o numerário constrito seja originário de mencionado adimplemento de pensão alimentícia pelo ex-cônjuge da recorrente. Além disso, os comprovantes de depósito colacionados no presente recurso datam dos anos de 2019 a 2021 e correspondem a depósito realizado em conta do Banco do Brasil, a qual não sofreu penhora (Id 62860146 e seguintes). Por fim, o comprovante de pagamento de Id 62860141 igualmente não comprova se tratar de alimentos prestados às filhas, pois se trata apenas de pagamento de boleto bancário cuja favorecida é Easyplan Administradora de Benefícios Ltda. Dessa forma, não há comprovação da alegação de que o valor constrito se refere à prestação alimentícia recebida em favor das filhas. Evidenciada a inexistência de elementos aptos a comprovar a dita impenhorabilidade da verba bloqueada, deve ser mantida a decisão agravada. De fato, apesar do esforço argumentativo do agravante, nada trouxe aos autos capaz de demonstrar a natureza dos valores e das contas bancárias em questão, desatendendo ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias nelas tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (grifos nosso) Dessarte, a pretensão recursal de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra impenhorabilidade carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar, nesse particular, a impugnação à penhora apresentada pela devedora. Registro, por fim, não ter igualmente a agravante colacionado aos autos qualquer documento comprobatório no que concerne à alegação de se encontrar em situação de superendividamento e que a penhora ofenderia a dignidade da pessoa humana, motivo pelo qual também não deve ser acolhida dita alegação. Assim, não verifico a probabilidade do direito no ponto. 2.1 Da alegada impenhorabilidade do imóvel É cediço que o devedor responde com todos os bens presentes e futuros a ele pertencentes pelo cumprimento das obrigações não adimplidas, salvo exceção legalmente prevista, consoante a previsão do art. 789 do CPC (art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei). O art. 1o, caput, da Lei n. 8.009/1990, por sua vez, estabelece não ser passível de penhora bem imóvel residencial próprio da entidade familiar e não responder por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, trabalhista, previdenciária, tributária ou de outra natureza, contraída pelo proprietário nele residente, salvo nas hipóteses previstas em lei. Vejamos: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Conforme dispõe o artigo 1.712 do Código Civil, o bem de família deve ser entendido como aquele destinado ao domicílio familiar, estabelecendo o dispositivo que o “bem de família consistirá em prédio residencial urbano ou rural, com suas pertenças e acessórios, destinando-se em ambos os casos a domicílio familiar, e poderá abranger valores mobiliários, cuja renda será aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família.” Nessa ordem de ideias, tem-se que a impenhorabilidade do bem de família é corolário do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, caput, da CF, e privilegia o princípio da dignidade da pessoa humana, buscando a proteção ao patrimônio mínimo do devedor e impedindo o credor de levar o devedor à situação de penúria extrema. Assim, de acordo com o art. 5o da Lei 8009/1990, para os efeitos de impenhorabilidade do bem de família, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Não é possível, pois, a constrição judicial de bem do devedor quando se tratar do único imóvel destinado à moradia da entidade familiar de que participa, porque inserido na exceção prevista em lei à regra da sujeição do acervo de bens do devedor para a satisfação de débito excutido. O status de bem de família, quando não averbado na matrícula do imóvel e à míngua de prova cabal pré-constituída, é situação jurídica que depende de comprovação para seu reconhecimento, ou seja, demanda produção de prova de o bem se destinar à moradia própria ou da família. O ônus da prova, nesse caso, incumbe a quem objetiva ver reconhecido em juízo o fato impeditivo da pretensão, consoante o art. 373, II, do CPC. Confira-se os julgados desta e. 1a Turma Cível adiante transcritos pelas ementas que os resumem: (...). 4. Como é cediço, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 5. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe o seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração e frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal. 6. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1390847, 07237006020218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022) (grifos nossos) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. PENHORA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL. DESCONSTITUIÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. 1. O Ministério Público que atua no presente processo como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 178, inc. II do CPC, em razão do Executado estar sob curatela, apenas foi cientificado da referida decisão em 18/02/2019, tendo apresentado o presente recurso em 26/02/2019, portanto, dentro do prazo recursal, o que aponta sua tempestividade. Assim, não há que falar em preclusão ou transito em julgado da decisão recorrida. 2. Verifica-se que sobre o imóvel objeto da constrição recai a proteção conferida pela Lei no 8.009/90, vez que se constitui em bem de família e não se enquadra entre as exceções prevista no art 3o da referida lei, detendo, inclusive, o Executado, o direito real de habitação, sendo cabível a desconstituição da penhora pretendida. 3. Compete ao exequente o ônus da prova em sentido diverso, trazendo aos autos elementos de que o imóvel objeto da constrição não está sob o manto da proteção característica do bem de família. 4. Agravo de instrumento provido. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1216385, 07031718820198070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 1/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise das provas constantes do processo de origem, tenho por demonstrada a situação de impenhorabilidade do imóvel, porque bem de família. Explico. A penhora do imóvel objeto deste recurso foi deferida pela decisão de Id 200675024 do processo de referência, tendo a devedora opostos embargos de declaração (Id 201278910 do processo de referência), suscitando a impenhorabilidade do imóvel por se tratar de bem de família, e apresentado certidão de cartórios de registro de imóveis de Id 201278913 do processo de referência. Assim, os documentos colacionados aos autos revelam, em análise perfunctória, a existência de apenas um único bem imóvel em nome da executada. Não há notícias nos autos de outros imóveis de propriedade da executada Lindalva Matos Queiroz Montoril, o que impede que seja afastado o caráter de bem de família do imóvel penhorado. Assim, a princípio, em uma análise perfunctória da matéria, não há como afastar o reconhecimento de que o imóvel constitui bem de família, pois não há notícia de qualquer outro bem, móvel ou imóvel, em nome da executada/agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada em relação aos valores bloqueados via pesquisa SisbaJud, mas verifico presentes os requisitos para atribuição de efeito suspensivo no que se refere à penhora de imóvel efetuada no rosto dos autos n. 0707515-81.2021.8.07.0020 Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na extensão admitida, DEFIRO EM PARTE o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais, tão somente para suspender a penhora de imóvel efetuada no rosto dos autos n. 0707515-81.2021.8.07.0020. Ressalto que as matérias de fundo constantes do presente agravo deverão ser sopesadas pelo e. relator originário. De qualquer sorte, a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após oitiva da parte agravada, pelo colegiado, no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Devolva-se ao relator originário. Brasília, 3 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora